Tribunal: STF
Processo: RE 213684
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição previdenciária sobre gratificação
natalina (13º salário): legitimidade ( Súmula 688 ).
2. Recurso
extraordinário: competência do Relator para negar seguimento a
recurso em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal
(C.Pr.Civil, art. 557, caput; RISTF, art. 21, § 1º).